Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cuida-se de agravo por instrumento interposto contra decisão Id. 15909400, proferida nos autos em fase de cumprimento de sentença de No 0732751-63.2019.8.07.0001 que rejeitou os embargos interpostos pela EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA. Em consulta ao sistema de primeira instancia verifico que o feito na origem já foi sentenciado, Id. 18258319. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.